Tribunal: TJMT
Processo: 0008533-18.2017.8.11.0018
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008533-18.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Roubo Majorado, Apropriação de Coisa Achada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO HIDEKI NAKATA - CPF: 056.412.911-96 (VÍTIMA), ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 757.250.881-20 (VÍTIMA), ADRIANA MORETO BARRETO - CPF: 023.630.301-50 (VÍTIMA), EDUARDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 060.891.051-12 (VÍTIMA), LUCAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.884.721-45 (VÍTIMA), BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 046.761.581-06 (APELADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MPEMT - JUARA (APELANTE), BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 046.761.581-06 (APELANTE), MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO (APELANTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO (APELADO), MPEMT - JUARA (APELADO), BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 055.952.931-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYRTO LOURENCO ADRIA - CPF: 031.105.441-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE FERNANDES SILVA - CPF: 052.365.031-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN EDER DOS SANTOS BONFIM - CPF: 024.535.041-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SMITH BENFICA - CPF: 038.405.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO BISPO - CPF: 253.059.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RODRIGO LIRA FERNANDES - CPF: 059.579.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E OS RECURSOS DOS APELANTES. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DESCRITOS NO ART.169, P.Ú, II; ART. 311,
CAPUT
; ART. 157, § 2º, I E II, NA FORMA DO ART. 71, P.Ú., AMBOS DO CÓDIGO PENAL (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/18); ART. 243 E 244-B DO ECA E ART. 310 DO CTB
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO REVOGADO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL TAMBÉM PARA DELITOS COMETIDOS MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NA TRAMITAÇÃO DO PL 149/2015, QUE RESULTOU NA LEI 13.654/2018 – DESCABIMENTO – LEI POSTERIOR BENÉFICA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE DO ROUBO – LEGITIMIDADE DE APLICAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO DA DEFESA
– ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBANTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA A PARTIR DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL SUBMETIDA A CONTRADITÓRIO – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DOS CRIMES
–
RECURSOS DESPROVIDOS
– DE OFÍCIO – REFORMA DA DOSIMETRIA.

1. Embora não caiba “
ao STJ, em recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vícios formal e material, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
”, assentou que “
com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca, embora possa eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora, não se subsome a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, impondo-se, portanto, a redução da pena na terceira fase da dosimetria, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República
” (...) (AgInt no REsp 1738258/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

2. Não há falar em absolvição quando a prova documental e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo certificarem a prática dos crimes descritos no art.169, p.ú, II; art. 311,
caput
; art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, p.ú., ambos do Código Penal (com redação anterior à Lei 13. 654/18); art. 243 e 244-B do ECA e art. 310 do CTB.

3. Constatado equívoco na fixação das penas, impõe-se a reforma, ainda que de ofício, em ordem a determinar-se reprimenda proporcional ao fato e adequada ao agente infrator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
, por
Bruno Cesar Martins de Souza
e por
Marcelo George Silva Carolino
almejando ver reformada a sentença que condenou
Bruno Cesar Martins de Souza
às penas de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 1.676 (mil seiscentos e setenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 311,
caput
; art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, p.ú., ambos do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/18); art. 243 do ECA e art. 310 do CTB; e
Marcelo George Silva Carolino
à pena

de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 169, p.ú, II; art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, p.ú., ambos do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/18); art. 243 e 244-B do ECA; e art. 310 do CTB.

Inconformado,
o
Ministério Público
busca a aplicação da causa de aumento prevista no revogado inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, também para delitos cometidos mediante uso de arma branca, sob fundamento de que suposto vício formal na tramitação do PL 149/2015, que resultou na Lei 13.654/2018, demonstra a inconstitucionalidade da inovação legislativa.

De outro lado, a defesa dos
réus
pugna pela absolvição, porquanto as provas angariadas ao longo da instrução processual não seriam suficientes para esclarecer a autoria delitiva de forma segura.

As contrarrazões foram apresentadas a tempo e modo, cada qual refutando os argumentos da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento dos apelos e pela readequação, de ofício, da fração de aumento atinente à continuidade delitiva específica (art. 71, p.ú., do Código Penal).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Bruno Cesar Martins de Souza
foi condenado às penas de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 1.676 (mil seiscentos e setenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 311,
caput
(fato I); art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, p.ú.
(fatos VIII a XI e XIV a XVIII)
, ambos do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/18); art. 243 do ECA (fato II) e art. 310 do Código CTB (fato III); e
Marcelo George Silva Carolino
à pena

de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 169, p.ú, II
(fato V)
; art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, p.ú. (fatos
VI ao XVIII)
, ambos do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/18); art. 243 (fato II) e 244-B do ECA (fato XIX); e art. 310 do CTB (fato IV).

A denúncia expõe o contexto criminoso nos seguintes termos:

FATO 01: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em data não informada do mês de novembro de 2017, nesta cidade de Juara/MT, o denunciado Bruno Cesar Martins de Souza adulterou sinal identificador de veículo automotor, qual seja, da motocicleta de marca Honda, modelo Bros, de cor preta, placa OBI 9784.

FATO 02: “Consta que em datas não informadas, nos meses de outubro e novembro de 2017, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA e MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO, agindo em coautoria, caraterizada pela unidade de desígnios e atuação em conjunta, visando um fim comum, forneceram e entregaram, por várias vezes, bebidas alcoólicas ao adolescente Victor Gabriel Florêncio da Silva”.

FATO 03: “Consta que em datas não informadas do mês de novembro de 2017, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA entregou a direção de veículo automotor às pessoas de Marcelo George Silva Carolino, Victor Gabriel Florêncio da Silva e Paulo Rodrigo Lira Fernandes, mesmo sabendo que tais pessoas não são habilitadas”.

FATO 04: “Consta que em datas não informadas do mês de novembro de 2017, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO entregou a direção de veículo automotor às pessoas de Victor Gabriel Florêncio da Silva e Paulo Rodrigo Lira Fernandes, mesmo sabendo que tais pessoas não são habilitadas”.

FATO 05: “Consta que no dia 18 de novembro de 2017, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado São José”, localizado na Praça dos Colonizadores, Centro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO apropriou-se de coisa alheia perdida, deixando de restituí-la ao dono ou de entrega-la à autoridade competente”.

FATO 06: “Consta que no dia 21 de novembro de 2017, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Simpatia”, localizado na rua Mato Grosso, Centro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e PAULO RODRIGO LIRA FERNANDES, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo do tipo revólver, subtraíram para si R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécie de propriedade de Rafael Soares Nunes, e um aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, de cor branca, de propriedade de Max Barbosa de Souza Oliveira. [...]”.

FATO 07: “Consta que no dia 24 de novembro de 2017, por volta das 21h35min, nas proximidades da “Farmácia Popular”, localizada na Rua Marília, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO, agindo em coautoria com o adolescente Victor Gabriel Florêncio da Silva, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação em conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A5 e R$100,00 (cem reais) em espécie, de propriedade de Eduardo Dias dos Santos. [...]”.

FATO 08: ”Consta que no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 20h30min, em um campo de futebol localizado no Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si um aparelho celular da marca LG, modelo K10, IMEI’s 353957071990851 e 353957071990859, de propriedade de João Marcio Moreira Fernandes. [...]”.

Fato 09: “Consta que no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 20h30min, próximo à Escola Estadual Oscar Soares, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung, individualizado pelos IMEIs 35397071990851 e 353957071990859, de propriedade de Hudson Silva do Nascimento. [...]”.

FATO 10: “Consta que no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 20h40min, em frente à Creche Madre Paulina, na Avenida Rio Branco, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si um aparelho celular da marca Sony, de propriedade de Rosilene Silva do Nascimento. [...]”.

FATO 11: “Consta que no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 12h00min, no estabelecimento denominado “Mercado Popular”, localizado na Rua Evandro Calvoso, nº 550, no Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si R$60,00 (sessenta reais) em espécie, de propriedade de Adriana Moreto Barreto. [...]”.

FATO 12: “Consta que no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 20h55min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Casa Nova”, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO, agindo em coautoria com o adolescente Victor Gabriel Florêncio da Silva, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si uma bolsa feminina contendo uma carteira da marca DK e uma bíblia, de propriedade de Alessandra Rondine Romero, e uma bolsa feminina contendo uma bíblia e um aparelho celular da marca Samsung, modelo mini J1, de propriedade de Letícia Romero Nascimento. [...]”.

FATO 13: “Consta que no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 21h15min, nas proximidades da praça que se localiza na Rua Manaus, Centro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e PAULO RODRIGO LIRA FERNANDES, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7, IMEIs 353957071990851 e 35395707990859, de propriedade de Lucas Gabriel Dantas Garcia. [...]”.

FATO 14: “Consta que no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 23h30min, em frente à residência localizada na Rua Apiacás, nº 207-E, no Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si um aparelho celular da marca LG, modelo K8, IMEIs 353187080796855 e 353187080796863, de propriedade de Lucas Ferreira da Silva. [...]”.

FATO 15: “Consta que no dia 28 de novembro de 2017, por volta das 06h20min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Hotel Casa Grande”, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung, de cor preta, IMEI 355783057002240, de propriedade de Sirlei Pires Teodoro Menozzi. [...]”.

FATO 16: “Consta que no dia 28 de novembro de 2017, por volta das 22h00min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Atacadão Bela Vista”, localizado na Avenida José Alves Bezerra, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si um aparelho celular da marca LG, IMEIs 359010062682832 e 359010062682840, de propriedade de Diego Hideli Nakata. [...]”.

FATO 17: “Consta que no dia 28 de novembro de 2017, por volta das 23h00min, em frente à residência localizada na Rua Tocantins, nº 49N, no Bairro Porto Seguro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy j7 prime, de cor rosa, IMEIs 354158086062625 e 354158086062623, de propriedade de Evelyn Aparecida Ferreira de Paula. [...]”.

FATO 18: “Consta que no dia 29 de novembro de 2017, por volta das 00h05min, em frente à residência localizada na Rua São Luiz, nº 147-E, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO e BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy j7 neo, de cor preta, IMEIs 359971081105471 e 359971081105479, de propriedade de Gilsomar Lopes da Silva. [...]”.

FATO 19: “Consta que nas mesmas circunstâncias descritas nos fatos VII e XII, o imputado MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Victor Gabriel Florêncio da Silva, com ele praticando as infrações penais descritas”. (Sic)

Inconformado,
o
Ministério Público
busca a aplicação da causa de aumento prevista no revogado inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, também para delitos cometidos mediante uso de arma branca, sob fundamento de que suposto vício formal na tramitação do PL 149/2015, que resultou na Lei 13.654/2018, demonstra a inconstitucionalidade da inovação legislativa.

De outro lado, a defesa dos
réus
pugna pela absolvição, porquanto as provas angariadas ao longo da instrução processual não seriam suficientes para esclarecer a autoria delitiva de forma segura.

Os apelos não comportam provimento.

Preliminarmente, rechaça-se a pretensão do Ministério Público no sentido de ver reconhecida a inconstitucionalidade formal (nomodinâmica) da Lei 13.654/2018 em virtude de vício de tramitação do PL que originou a norma, porquanto o tema já veio de ser aquilatado pelo STJ, que, embora tenha pontuado não competir “
ao STJ, em recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vícios formal e material, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
”, assentou que “
com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca, embora possa eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora, não se subsume a qualquer uma das majorantes do crime de roubo
, impondo-se, portanto, a redução da pena na terceira fase da dosimetria, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República
” (...) (AgInt no REsp 1738258/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

De outro lado, a
materialidade dos delitos

ressai inequívoca, a teor dos Boletins de Ocorrência (fls. 69/76, 81/82, 89/91, 109/110, 114/115, 121/122, 126/128, 136/137, 156/157, 161/162, 168/169, 175/176 e 182/183), do Termo de Apreensão (fl. 189), do Termo de Entrega (fls. 80, 85, 113, 120, 146, 160, 166, 173, 217), do Auto de Exame Pericial em Veículo Automotor (fls. 193/201), do Auto de Apreensão (fls. 187/188), do Auto de Avaliação (fl. 190/191), do Auto de Avaliação Indireta (fl. 192) e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

Igualmente, a autoria é incontroversa.

Em relação aos fatos I, II, III, IV, VII, XII e XIX, o menor de idade Victor Gabriel Florêncio da Silva confirmou em juízo que os denunciados lhe ofereceram bebidas alcoólicas (“
vodka, pinga e garrafas de vinho
”) e lhe entregaram uma motocicleta, mesmo tendo conhecimento de que este não possuía habilitação. Afirmou que participou de um crime de roubo em desfavor da vítima Eduardo. Detalhou, em relação a um segundo crime de roubo, que efetivamente participou; o fato deu-se em um domingo, ocasião em que ingeriram bebida alcóolica durante todo o dia e planejaram o aludido crime. Explicou que Marcelo lhe deu o celular subtraído no assalto e narrou com detalhes como ocorreram os crimes patrimoniais e a participação dos acusados. Confirmou que no momento dos roubos os acusados modificavam os sinais identificadores da motocicleta.

Assinalou, ainda, que pilotou a motocicleta, durante o fato VII (roubo majorado contra a vítima Eduardo Dias), levando na garupa o corréu Marcelo, que desceu armado e abordou a vítima, subtraindo-lhe o celular e uma quantia em dinheiro – R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, confessou que agiu de idêntica maneira para a execução do fato XII, praticado em desfavor de Alessandra Rondine Romero e Letícia Romero Nascimento.

Em consonância, o apelante Bruno confessa em juízo as acusações. Afirmou que não oferecia bebidas alcoólicas aos menores que frequentavam sua residência, porém eles de fato ingeriam bebidas no local. Também assumiu que entregou a motocicleta a pessoas não habilitadas (Paulo Rodrigo e Marcelo), bem como que modificou sinal identificador de veículo automotor, qual seja, a placa da motocicleta, mediante aposição de fita isolante.

Destaque-se, no ponto, que é pacífico o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que “
a conduta de adulterar ou remarcar placas dianteiras ou traseiras de veículos automotores,
por qualquer meio
, se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal
” (HC 336.517/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/02/2016).

Nesse sentido, ambas as turmas do STJ têm assentado “
ser típica a conduta de modificar a placa de veículo automotor por meio de utilização de fita isolante
” [AgRg no REsp 1670062/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017].

Na sequência, Bruno confessou a prática, junto do corréu Marcelo, dos roubos majorados descritos nos fatos VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII.

Apontou que Marcelo e (Paulo) Rodrigo foram os autores do fato VI, roubo majorado praticado contra Rafael Soares Nunes e Max Barbosa de Souza Oliveira, e do fato XIII, roubo majorado contra a vítima Lucas Gabriel Dantas; e que Marcelo e o menor Victor Gabriel executaram o fato VII, roubo majorado em desfavor de Eduardo Dias, e XII, roubo majorado contra as vítimas Alessandra Rondine Romero e Letícia Romero Nascimento.

Já o corréu Marcelo confessou a prática de 07 (sete) roubos majorados utilizando arma branca do tipo faca; confirmou que um dos delitos foi praticado junto com o menor Victor Gabriel. Negou, porém, que tenha praticado qualquer crime com Paulo Rodrigo, bem como que tenha entregado motocicleta ao menor não habilitado. Assim, negou a prática de 06 (seis) crimes de roubo majorado.

De outro lado, destacou que consumia bebidas alcoólicas junto do adolescente Victor Gabriel e que este teria dito possuir mais de 18 (dezoito) anos ao acusado, afirmação de todo incongruente com a própria narrativa realizada pelo acusado, ao afirmar que o menor era conduzido à residência ora pelo próprio genitor, ora pelo tio.

Especificamente quanto ao fato V (apropriação de coisa achada), assumiu que encontrou uma carteira perdida e a colocou no bolso, apropriando-se do bem. Da mesma forma, confessou ter adulterado a placa da motocicleta, junto ao corréu Bruno (fato IV).

Note-se que os fatos negados por Marcelo foram cabalmente confirmados pelo corréu Bruno e pelo adolescente Victor Gabriel. Nas bastasse, as vítimas dos crimes patrimoniais também prestaram depoimentos que tanto se alinham às confissões realizadas pelos apelantes quanto demonstram a autoria dos delitos de roubo cuja prática foi negada pelo corréu Marcelo.

Nessa linha argumentativa, a vítima Max (fato VI) relatou que reconheceu os suspeitos como sendo as pessoas que praticaram o delito de roubo, bem como que a pessoa que pilotava a motocicleta era baixa e tinha uma tatuagem no pescoço. Narrou que foi
agredido com duas coronhadas
na cabeça,
desferidas pelo acusado Marcelo
e que a moto utilizada era uma Bros preta. Por fim, aduziu que o acusado se utilizou de uma arma. Rafael Soares, também vítima, confirmou o roubo praticado no posto Simpatia, asseverando que
o acusado Marcelo agrediu Max
com coronhadas, no momento do crime. Reconheceu, sem sombra de dúvida, que o crime foi cometido por Marcelo, mediante as fotos que lhe foram mostradas.

No que toca o fato VII, Eduardo Dias dos Santos narrou com detalhes como ocorreu a subtração do celular. Afirmou que o crime ocorreu com o uso de uma arma de fogo e quem apontou o artefato foi Marcelo, enquanto o menor conduzia a motocicleta.

De seu turno, João Márcio Moreira Fernandes (fato VIII), disse ter sido vítima de roubo de um celular, mediante uso de faca de cabo branco, bem como que teve os corréus como autores do fato, sendo Marcelo aquele quem ostentava a arma branca, enquanto Bruno conduzia a motocicleta.

O fato IX foi confirmado pelo ofendido Hudson Silva do Nascimento, que, ratificando o depoimento prestado em sede inquisitiva, detalhou que o denunciado Marcelo George tirou o capacete e empunhou uma faca de cabo branco, ordenando-lhe que entregasse o seu aparelho celular. Reconheceu, com plena convicção, que o autor do fato era o acusado Marcelo, pois ele tirou o capacete no instante do assalto, bem como por ter visto uma foto dele em um site. Afirmou que a pessoa que pilotava a moto era de estatura alta.

A vítima do fato X, Rosilene Silva do Nascimento reconheceu Marcelo como sendo um dos autores do crime. Declarou que Marcelo empunhava uma “faca de açougueiro”, enquanto Bruno permanecia na moto.

Já a vítima Adriana Moreto Barreto (fato XI) narrou que o acusado Marcelo esteve no mercado momentos antes do roubo e comprou um produto, bem como que posteriormente retornou ao mercado e anunciou o assalto, apontando uma faca.

A ofendida Letícia (fato XII) confirmou o roubo do celular e da bolsa de sua mãe, bem como que Marcelo estava com uma faca branca de açougueiro na mão. Declarou que o Marcelo era quem mandava passar os pertences e apontava a faca. Disse, ainda, que os denunciados estavam com a viseira do capacete abaixada, mas conseguiu reconhecê-los. Suas palavras foram ratificadas pela sua genitora e também vítima, Alessandra, que ratificou as palavras da menor, e por seu genitor, Lucas, que igualmente reconheceu sem sombra de dúvidas os apelantes.

Em relação ao fato XIII, o ofendido Lucas Gabriel Dantas Garcia narrou que o denunciado Marcelo desferiu um golpe com a faca de lado em seu rosto e que inclusive ficou com lesão na face. Declarou que o acusado Bruno estava no local em auxilio ao corréu. Confirmou que em sede policial reconheceu os suspeitos.

Também Lucas Ferreira da Silva (fato XIV) descreveu em minúcias a subtração de seu celular efetuada pelos réus, bem como o uso de uma faca branca do tipo “açougueiro”.

O roubo em desfavor da vítima Sirlei Pires Teodoro (fato XV) restou devidamente comprovado a partir da narrativa detalhada fornecida pela ofendida, bem como por haver reconhecido os apelantes.

Diego Hideli Nakata (fato XVI) declarou que foi abordado pelo acusado Marcelo, em frente ao estabelecimento denominado “Atacadão Bela Vista”, que apontou uma faca em direção ao seu pescoço, vindo a subtrair um aparelho celular.

Não menos importante, a vítima Evelyn (fato XVII) declarou que a pessoa que lhe apontou a faca tinha o cabelo vermelho, enquanto o careca (Marcelo) estava conduzindo a motocicleta. Confirmou que em sede policial fez o reconhecimento fotográfico dos suspeitos. Aduziu que recuperou o celular, mas estava sem o chip. Em Juízo, manteve as declarações dadas perante a Autoridade Policial.

Por fim, Gilsomar Lopes da Silva (fato XIX) declarou que foi abordado pelos acusados em frente a uma residência situada à Rua São Luis, vindo um deles a lhe apontar uma faca em direção ao pescoço, subtraindo seu aparelho celular.

Nesse contexto, não há falar em absolvição dos réus, porquanto incontroversa sua ingerência nos fatos imputados.

Por fim, em relação à dosimetria das penas dos
crimes de roubo
, razão assiste à Procuradoria-Geral de Justiça ao ponderar que, “
considerando-se que as circunstâncias judiciais foram, na sua maioria, favoráveis aos apelantes, aliado ainda ao fato deles serem primários, a majoração no triplo, como procedeu o Julgador do feito, mostra-se exacerbada
” (id. 27013976, p. 21).

Nessa perspectiva, reputa-se adequada às circunstâncias do crime, conforme autorizado pelo art. 71, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação da pena cominada em concreto para o delito mais grave, aumentada ao dobro. Pelos mesmos fundamentos, as penas de pecuniárias também devem ser corrigidas.

Assim, em relação ao acusado
Bruno Cesar Martins de Souza, fixa-se a pena em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Somadas às demais reprimendas, a pena-final do apelante resta estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Quanto ao acusado Marcelo George Silva Carolino, também se faz necessário corrigir a fração de aumento aplicável na terceira fase do cálculo da sanção aplicável ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (redação anterior à Lei 13.654, de 23/04/2018) e pelo concurso de pessoas. Isso porque ao determinar o aumento de 1/2 (metade) da pena, o juízo
a quo
baseou-se na quantidade de majorantes, em nítida violação ao enunciado n. 443 da súmula da jurisprudência do STJ.

Nesse passo, faz-se incidir a fração de 1/3 (um terço) à pena intermediária (4 anos e 02 meses), a fim de encontrar a monta de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser aumentada ao dobro (art. 71, § único, do Código Penal), totalizando 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo unitário.

A pena-final do acusado alcança, portanto, o patamar de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Diante do exposto,
nego provimento
aos
recursos, porém,
de ofício
, reformo a dosimetria das penas dos crimes de roubos majorados, fixando para Bruno a sanção de
16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário
, e para Marcelo a sanção de
14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020